Tribunal: TJPA
Processo: 0821389-36.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821389-36.2022.8.14.0401

APELANTE: EDENILSON TRINDADE RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. 157, §2º, II E VII, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. MÁCULA NO RECONHECIMENTO DE PESSOA EFETUADO NA FASE INVESTIGATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO. LASTRO PROBATÓRIO INDEPENDENTE E IDÔNEO. PENA. REDUÇÃO. CABIMENTO. ACRÉSCIMO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA A SER ESTABELECIDO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual a condenação não foi fundamentada tão somente no reconhecimento policial efetuado pelo ofendido. Ao contrário, apresenta como suporte o depoimento sólido da vítima que não apresenta dúvidas quanto à identificação do réu, o qual, inclusive, foi surpreendido logo após o crime e perseguição policial, de posse da res furtiva e da arma branca empregada na ação.

2. Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

3. Conquanto a legislação não estabeleça categoricamente o
quantum
de aumento da pena em razão da incidência de circunstância agravante, notadamente a reincidência, certo é que justificável se revela o emprego da fração de 1/6 (um sexto), pois não fundamentado o acréscimo superior operado pelo Juízo primevo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para

reformar a dosimetria da pena estipulada, passando a condenar o réu às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de julho e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EDENILSON TRINDADE RODRIGUES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 13085381), que o condenou à reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva, como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 13085316) que no dia 23/10/2022, à 00h, nesta Capital, o apelante em epígrafe foi preso em flagrante delito na companhia do nacional Elton Gabriel Soeiro Cardoso (processo desmembrado), sob a acusação da prática do crime de roubo, exercido com emprego de arma branca, perpetrado em face das vítimas Ana Carolina Gomes Gonçalves e Ian Wendell Costa Ferreira.

Descreve a incoativa que as vítimas, no intuito de retornarem para casa, aguardavam a chegada de um motorista de aplicativo de viagens, em via pública, no cruzamento da Av. Almirante Barroso, com a Av. Júlio César, Bairro do Marco, instante no qual os acusados, após chegarem em um motocicleta, promoveram a abordagem e, mediante arma branca, tipo tesoura, ordenaram que lhes fossem entregues todos os pertencentes pessoais.

Pormenoriza a inicial que Elton Gabriel foi o responsável pela condução da motocicleta, enquanto Edenilson, que estava na garupa, foi quem efetuou a abordagem direta às vítimas e subtração da
res
. Após, ambos saíram em fuga do local.

Relata, no entanto, que as vítimas, imediatamente, acionaram uma guarnição da polícia militar que patrulhava próximo ao local do crime. Em perseguição, os militares lograram êxito na detenção dos acusados em frente à uma parada de ônibus, os quais foram surpreendidos de posse dos dois aparelhos de telefone celular da vítimas e de uma bolsa feminina, pertencente à ofendida em questão.

Em
razões recursais
(ID 13085382), clama a defesa pela absolvição do recorrente, com arrimo nas teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas. Salienta que uma das vítimas não promoveu o reconhecimento judicial do apelante, e quanto ao reconhecimento promovido pelo outro ofendido, deixou de ser realizado nos termos da dicção do art. 226, do Código de Processo Penal.

Relativamente à pena irrogada, insurge-se no tocante ao acréscimo de um ano, observado na segunda etapa no cálculo penal, estabelecido em virtude da agravante da reincidência, pois superior à fração de 1/6 (um sexto), recomendada pela jurisprudência.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13085394), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Nulidade do reconhecimento de pessoa. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente com supedâneo nas teses de negativa de autoria de fragilidade de provas a lastrear a condenação. Salienta a nulidade do reconhecimento de pessoa efetuado no Inquérito Policial, vez que produzido em desacordo com a previsão do art. 226, do Código de Processo Penal.

Não lhe assiste razão, entretanto.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial,
em

julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte

Superior de Justiça modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a comutação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento efetuado em sede inquisitorial. Pelo contrário, apresenta como suporte o depoimento sólido da vítima Ian Wendell Costa Ferreira, que não apresenta dúvidas quanto à identificação do réu em audiência de instrução, com destaque para a circunstância de que o recorrente, juntamente como seu comparsa, foi surpreendido, logo após a prática criminosa e perseguição policial, de posse da
res furtiva
, e da arma branca empregada na ação (Autos/Termos de Exibição e Apreensão de Objeto, às ID’s 13085281, pág. 09 e pág. 11; Autos de Entrega às ID’s 13085282, pág. 1 e 3).

A vítima
Ana Carolina Gomes Gonçalves
, pormenoriza, detalhadamente, que estava em via pública, juntamente com seu namorado, aguardando um UBER, quando se aproximaram dois indivíduos, em uma motocicleta, tendo um deles descido do veículo, portando uma faca e anunciado o assalto, subtraindo seus bens pessoais como celular e uma mochila. Em seguida, o indivíduo retornou em direção à motocicleta, onde era aguardado por seu comparsa, ambos empreendendo fuga do local. Narra que, logo após a saída dos criminosos, uma viatura da polícia passou pelo local e conseguiu efetuar a prisão dos acusados, bem próximo de onde estavam, tendo visto o momento da prisão.

Em absoluta consonância, reside o depoimento da vítima
Ian Wendell Costa Ferreira
, o qual, em juízo, esclarece que estava em via pública, com sua namorada, quando dois indivíduos se aproximaram, um deles portando uma faca, e anunciado o assalto. Ato contínuo, narra que, após subtrair a bolsa e celular da sua namorada, assim como o seu telefone, os assaltantes empreenderam fuga em uma motocicleta. Ademais, afirma que, logo em seguida, acionaram uma viatura policial, que efetuou a prisão dos assaltantes e recuperou seus bens, os quais foram encontrados em poder dos assaltantes. A vítima, por fim, durante a audiência, reconhece o ora recorrente enquanto aquele que lhe abordou durante o crime.

A corroborar a versão acusatória, cite-se o relato da testemunha ocular
Nilton Gomes Sousa Filho – Policial Militar
, o qual, em audiência de instrução, detalha que foram acionados por populares informando sobre um assalto em andamento e, ao se dirigirem até o local apontado, se depararam com os meliantes abordando um casal, sendo possível efetuar a prisão deles, logo após o crime. Que os assaltantes estavam em uma motocicleta e com o indivíduo que estava na garupa da motocicleta, foi encontrado uma arma branca e os bens subtraídos das vítimas.

O recorrente
Edenilson Trindade Rodrigues
, por seu turno ao ser interrogado, embora reconheça que estava na motocicleta em companhia do denunciado Elton, nega a autoria criminosa, ao argumento de que, na data do fato, após pegar uma carona na motocicleta de Elton, foram abordados e presos pela policial na avenida Almirante Barroso, sem, no entanto, saber o motivo da prisão. Acrescenta que os bens das vítimas não foram encontrados em seu poder, muito embora apresentados na delegacia de polícia.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha
lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, surpreendido logo após o crime, ainda em perseguição policial, na companhia de seu comparsa, de posse dos bens das vítimas e da arma branca utilizada no crime.

Registre as declarações prestadas pela vítima Ian Wendell, a qual não titubeia no tocante ao reconhecimento do réu como um dos autores do crime, especificamente como aquele quem os abordou com uma faca e subtraiu seus bens.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

2. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

Relativamente à pena irrogada, insurge-se a defesa no tocante ao acréscimo de um ano, observado na segunda etapa no cálculo penal, estabelecido em virtude da agravante da reincidência, pois superior à fração de 1/6 (um sexto), recomendada pela jurisprudência.

Ao estipular a pena ao recorrente, consignou o Magistrado primevo:

“O réu agiu com culpabilidade normal a espécie. Com efeito o vetor em
apreciação merece valoração neutra; o denunciado é portador de antecedentes criminais,
porém tal circunstancia será analisada noutra fase da dosimetria da pena; a respeito da
personalidade e conduta social do réu, não existe nos autos qualquer elemento plausível para
aferição, motivo pelo qual procede a valoração neutra; em relação aos motivos do crime,
tudo leva a crer que ocorreu pelo desejo de obtenção do lucro fácil, punido pela própria
tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o
patrimônio, merecendo valoração neutra da circunstância judicial epigrafada; as
circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo que desbordam do que é
comum ao crime de roubo, pelo que procedo a valoração neutra; as consequências do crime
devem ser valoradas de forma neutra; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para
a prática do delito, razão pela qual deve ser valorada neutra.

Analisadas essas circunstâncias, fixo a pena base, em 04 (quatro) anos de
reclusão. Cumulativamente, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias
multa, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à
época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do CPB.

Constato a ausência de circunstâncias atenuantes a considerar.

Existe a agravante da reincidência. O réu foi condenado com sentença transitada em julgado no dia 10/05/2017, nos autos de nº 0002791-92.2016.8.14.0105, e, ainda assim,
praticou novo delito em 03/10/2022, não havendo, portanto, o interregno de cinco anos
previsto no art. 64, I, do CPB, torna-se imperiosa a aplicação do conceito de reincidência,
com o consequente aumento da pena, motivo pelo qual agravo a pena em 01 (um) ano,
alcançando o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão, permanecendo a pena de multa
inalterada.

Ausente causa de diminuição de pena.

Presentes as causas específicas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º,
II e VII, do CP, pertinente ao concurso de agentes e uso de arma branca, pelo que elevo a
pena em 1/3 (um terço), obtendo, assim, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva diante da ausência de
outras circunstâncias a levar em consideração.

Estabeleço como regime inicial de cumprimento de pena o SEMIABERTO (art. 33, § 2º, “b”, do CP).”

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático determinou ao réu a pena primária de 04 (quatro) anos de reclusão, e de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no importe mínimo legal, com supedâneo na favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Na segunda etapa da dosagem penalógica, todavia, estipulou o acréscimo de 01 (um) à reprimenda base, haja vista o reconhecimento da agravante da reincidência, uma vez que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado, em sede da Ação Penal de n.º 0002791-92.2016.8.14.0105.

Inobstante, conquanto a legislação não estabeleça categoricamente o
quantum
de aumento da pena em razão da incidência de circunstância agravante, notadamente a reincidência, certo é que justificável se revela o emprego da fração de 1/6 (um sexto), pois não fundamentado o acréscimo superior operado pelo Juízo primevo.

Em entendimento firmado, o Superior Tribunal de Justiça consolida que, registrada apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, é desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, ainda que diante de reincidência específica.

Nessa senda de intelecção:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECOTE DA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PANDEMIA E A CONDUTA DO PACIENTE. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

- Ademais, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que o incremento da pena em fração superior a 1/6, em virtude da agravante da reincidência, demanda fundamentação específica. Precedentes.

- As instâncias de origem apresentaram fundamentação peculiar para o incremento da pena em fração superior a 1/6, qual seja, o fato de a reincidência do paciente ser específica. Entretanto, no julgamento do HC n. 365.963/SP (Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/11/2017) a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Precedentes.

- Desse modo, revela-se excessiva e desproporcional a adoção da fração de 1/4 para agravar a sanção do paciente pela agravante da reincidência, pois lastreada apenas no fato de ela ser específica, razão pela qual o quantum de aumento deve ser reduzido para a usual fração de 1/6.

[...] - Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 677.124/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. POSSIBILIDADE. ARTS. 932 DO CPC E 21-E, V, DO RISTJ. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. NÃO OBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. DOSIMETRIA.

ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM DECORRÊNCIA DA REINCIDÊNCIA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE.

[...] 4. Hipótese em que a fração de 1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se apenas na reincidência específica do paciente, argumento que não se alinha à jurisprudência deste Superior Tribunal, motivo pelo qual deve a pena ser agravada na usual fração de 1/6. Precedentes.

5. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício, para redimensionar as penas privativa de liberdade e pecuniária do agravante, nos termos da presente fundamentação.

(AgRg no AREsp 1871524/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021)”

Assim, necessária a readequação do
quantum
aplicado, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior que estabelece em 1/6 (um sexto) a fração de aumento da agravante da reincidência.

Sob tal contexto, determina-se ao réu, na segunda etapa da dosimetria penal, a reprimenda de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, mantido o aumento de 1/3 (um terço) ante a presença das causas de aumento do § 2º, incisos II e VII do art. 157 do CPB, fixa-se a pena,
CONCRETA E DEFINITIVA
,
de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para

reformar a dosimetria da pena estipulada, passando a condenar o réu às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2023